Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. REPAROS. OFICINA AUTORIZADA. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$2.826,74 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos). Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que o recorrente é responsável pelos danos causados no veículo da autora/recorrida e por isso deve restituir o valor referente à franquia do seguro.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que foi o responsável pelo sinistro e não teria se negado a reparar os danos no veículo da recorrida. Sustenta que, apesar de ter oferecido o seu seguro para recompor os danos, a recorrida optou por fazer o conserto no local de sua preferência e, assim, atraiu para si o “ônus” da franquia. Afirma, também, que a exposição provocada pela recorrida na frente dos funcionários do recorrente é suficiente para gerar o dever de indenizar os danos morais sofridos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial e procedente o pedido contraposto.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 50797455. Em síntese, rebateu as razões recursais e ao final rogou pela manutenção da sentença.
6. Inicialmente destaco que é incontroverso que o recorrente foi o responsável pelo sinistro, portanto deve indenizar a recorrida dos danos materiais sofridos.
7. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
8. No caso em apreço observo que a recorrida comprovou os danos materiais sofridos nos documentos de ID. 50790304 – Pág. 6. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma na parte que julgou procedentes o pedido de indenização pelos danos patrimoniais.
9. Outrossim, saliento que o veículo da recorrida é do ano/modelo 2022 (ID. 50790304), dessa forma entendo que não é razoável a exigência de que ela conserte o seu carro novo em oficina não autorizada, sob pena, inclusive, de perder a garantia do bem. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1328106, 07155585320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. A despeito de o recorrente alegar que a recorrida o teria insultado, o dano moral não se configura "in re ipsa". Não há qualquer comprovação do alegado e de que os fatos teriam atingido a sua honra ou moral de forma excessiva, não havendo nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e eventual dano extrapatrimonial.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.